Tribunal: TJDFT
Processo: 0725617-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo n. 0725617-80.2022.8.07.0000 Embargante(s) IEPI Cursos Ltda - Me Embargado(s) Luiz Fábio Coutinho dos Santos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO Determino à diligente Secretaria da c. 1a Turma Cível que adote as providências para retificar a autuação, pois o recurso a ser julgado são os embargos de declaração opostos contra a decisão que determinou a suspensão do andamento do agravo de instrumento. Ato contínuo, proceda-se à intimação do embargado, a quem faculto, nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, oportunidade para manifestação sobre os embargos de declaração no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 29 de novembro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora